Tribunal: TJDFT
Processo: 0744816-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de conhecimento. Declaração de nulidade de negócio jurídico e reconhecimento de propriedade. Objeto do negócio e da pretensão. Embarcação. Bem móvel. Autores. Aquisição de cotas em regime de multipropriedade. Titularidade. Demonstração inequívoca. Instrumentos particulares de compra e venda de aquisição de cotas. Higidez incontroversa. Tradição perfectibilizada em favor dos autores. Fato consumador da transferência de propriedade (CC, art. 1.267). Registro perante a capitania dos portos. Presunção meramente relativa (Lei n° 7.652/1988, art. 5°, parágrafo único). Alienação do mesmo bem em data posterior. Venda a non domino (CC, art. 1.268). Negócio jurídico. Nulidade absoluta. Consequência. Irrelevância do registro realizado por terceiro perante a autoridade náutica. Privilegiação da tradição primeiramente perfectibilizada. Negócio engendrado pelos corréus. Simulação (CC, art. 167). Qualificação. Prova da compra e venda da embarcação e do pagamento do preço. Inexistência. Pagamentos realizados com créditos, cheques, boletos, veículos e transferências em favor de terceiros. Insuficiência probatória (CPC, art. 373, II). Tradição em favor do proprietário registral. Insubsistência. Reconvenção. Objeto. Confirmação da propriedade. Natureza de pedido contraposto. Inexistência. Ação de conhecimento submetida ao procedimento comum. Reconvenção. Rito processual. Observância. Sentença. Improcedência. Imputação das verbas sucumbenciais em desfavor do reconvinte. Alforria. Impossibilidade. Ausência de recolhimento das custas iniciais reconvencionais. Irrelevância. Princípio da instrumentalidade das formas. Possibilidade de posterior recolhimento das custas. Vedação ao comportamento contraditório. Preliminares. Apelação principal. Nulidade da sentença. Hipótese de litisconsórcio passivo necessário (CPC, art. 114). Inexistência. Incindibilidade da relação jurídica observada. Pretensão autoral deduzida em desfavor dos firmatários do negócio reputado nulo. Rejeição. Violação ao princípio da identidade física do juiz. Inexistência. Sentenciamento por magistrado diverso do que participara da instrução. Celeridade da tutela jurisdicional. Devido processo legal. Observância. Juízo de admissibilidade. Apelação principal. Inovação recursal. Veiculação de matéria não aduzida em contestação. conhecimento. Impossibilidade. Inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica. Vício inexistente. Apelação adesiva. Inovação recursal. Pedido indenizatório não contemplado pela exordial. Inclusão da pretensão após a estabilização objetiva da lide. Anuência dos réus (CPC, art. 329). Inexistência. Conhecimento. Impossibilidade. Apelação principal parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação adesiva parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações destinadas à reforma da sentença que, em ambiente de ação de conhecimento tendo por desiderato, dentre outras providências, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico que culminara na transferência da embarcação que perfaz o objeto da lide em favor de um dos corréus, da qual os autores alegam, não obstante o registro perante a autoridade náutica, ser os legítimos proprietários, julgara parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a posse e propriedade do bem móvel em favor dos autores, desacolhendo, por outro lado, a pretensão reconvencional formulada por corréu em sua defesa tendo por desiderato a confirmação do domínio da coisa em seu favor.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se à aferição se subsiste nulidade a imprecar a sentença devolvida a reexame, nomeadamente sob o prisma de que deixara de observar situação de litisconsórcio passivo necessário e de que restara desrespeitado o princípio da identidade física do juiz, e, eventualmente superada essas questões, se ressoa possível o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico subjacente concretizado entre os corréus que culminara na alteração do registro da embarcação litigiosa perante o ofício competente, inclusive perquirindo se do imbróglio judicial instaurado, impedindo temporariamente a utilização do bem embarcação pelos autores, ascenderia a possibilidade de serem compensados pelos danos sofridos com essa paralisação, sobejando necessária a elucidação, alfim, se deve o réu-reconvinte ser alforriado das verbas sucumbenciais que lhe restaram debitadas na lide reconvencional.
III. Razões de decidir
3. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação ou do formulado incidentalmente no seu curso como matéria de defesa, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
4. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as normas de direito instrumental que pautam o exercício do direito subjetivo de ação, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
5. Estabelecidos os limites objetivos da ação pelos argumentos tecidos e pedidos veiculados, o Julgador fica enlaçado aos seus termos, devendo tê-los como balizas para sua atuação jurisdicional e norte para elucidação do conflito de interesses estabelecido entre as partes, implicando que o aditamento do pedido ou da causa de pedir após estabilizada a relação processual, até o saneamento do processo, demanda prévio assentimento do réu, donde deflui que, aviada ação, modulado o objeto da pretensão, estabilizada a lide e saneado o processo, ressoa inviável inovação da causa de pedir e do pedido, mediante inclusão de formulação não compreendida no pedido originalmente veiculado, e, sob esse contexto, inadmissível, sob pena de supressão de instância, que a instância recursal aprecie pretensão indenizatória que, a par de inaugurada somente em sede de réplica, não fora previamente resolvida pela sentença (CPC, art. 329, I e II).
6. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
7. De acordo com a regra albergada no art. 114 do Código de Processo Civil, a formação do litisconsórcio passivo necessário advém, se o caso, de imposição legal ou da natureza incindível da relação jurídica de direito material, de sorte que estando todos os protagonistas da relação jurídica efetivamente abalroada pela pretensão de declaração de nulidade formulada pelo autores integrados à lide na condição de réus, soa inviável o reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de observância dessa regra processual, notadamente quando aferido que a suscitação fora içada em razão da ausência de integração à lide de firmatários de negócios jurídicos que, em verdade, não perfazem o objeto da perscrutação de validade.
8. Aliado ao fato de que o regramento inserto no art. 132 do CPC/73 não fora reprisado pelo novel estatuto processual como forma de privilegiação da dinâmica procedimental, não encerrando a ausência de reprodução do regramento a relegação do princípio da identidade física do juiz, que ainda deve ser privilegiado dentro do possível, sua exata tradução enseja a apreensão de que, afastado o juiz da jurisdição do Juízo no qual transita a ação por qualquer motivo, resta desvinculado do processo, devendo o princípio ser interpretado de forma temperada e em consonância com a dinâmica procedimental, que é desenvolvida no interesse das partes e sob método revestido de racionalidade e logicidade, não dispensando o reconhecimento da nulidade, ademais, a prova do prejuízo, pois só se declara a nulidade e ato irregular se subsistir, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto.
9. De acordo com a orientação jurisprudencial adota pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF), na venda a non domino “a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente”, de modo que a relação negocial protagonizada por quem não detém legitimação para alienar o bem que perfaz o seu objeto não induz o efeito translativo de propriedade inerente à entrega da coisa móvel (CC, art. 1.268, §2°).
10. Emergindo da análise dos autos que a tradição da embarcação em favor dos autores fora consumada em momento anterior à alegada aquisição que fora, posteriormente, realizada por um dos corréus e restando incontroversa a posse e utilização do bem exclusivamente pelos autores, o fato determina, aliado à ausência de comprovação da quitação do preço e da existência de contrato formal e da tradição do bem dando lastro ao negócio posteriormente engendrado, o reconhecimento da sua nulidade absoluta, tornando desguarnecido de higidez, inclusive, o registro dominial realizado sob essa formatação perante a autoridade náutica competente, inclusive porque ostenta presunção meramente relativa quanto à qualidade de proprietário, e, uma vez aferida sua desconformidade com a realidade fática do bem móvel, cuja transferência se consuma com a tradição, sujeita-se à infirmação (CC, art. 1.267; Lei n° 7.652/1988, art. 5°, parágrafo único).
11. A alienação de bem por quem não mais detém a condição de proprietário e, conseguintemente, a legitimação jurídica para dele livremente dispor, a par de encerrar prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, por consubstanciar venda a non domino, enseja também a constatação de que o negócio subjacente ostenta objeto manifestamente impossível, e assim, aferido que houvera a realização de venda de embarcação pelo antigo proprietário em favor de terceiro quando já havia sido, há muito, consumada a tradição em favor dos autores, que desde então mantiveram inequivocamente a posse e a propriedade do bem, resta patenteada a necessidade de intercessão judicial para fins de declaração da nulidade absoluta do negócio posterior firmado (CC, arts. 166, incisos II e VII, e 1.268).
12. A ausência de comprovação do negócio jurídico, seja de forma escrita ou verbal, somada à não comprovação do pagamento em favor da alienatária – que, ademais, sequer detinha mais a condição de proprietária, eis que já havia alienado, em tradição, o bem em favor dos autores – constitui indício relevante acerca da ocorrência de vício social transubstanciado em simulação negocial (CC, art. 167), tornando necessário, senão em razão da subsistência de venda a non domino, o reconhecimento da nulidade absoluta da relação jurídica imprimida com essa formatação, o que descerra, como corolário lógico, na própria desconsideração da propriedade registral que se encontra indevidamente retratada na serventia náutica competente, consumada em obliteração à realidade fático-jurídica inerente à propriedade do bem, atribuível unicamente aos autores.
13. Apresentando o réu, defronte a reivindicação que lhe fora direcionada, pretensão de confirmação, em desfavor dos autores, da propriedade fática e jurídica do bem litigioso, inclusive com a formulação de pedido de condenação dos reconvindos, ante a esperada procedência da pretensão, ao pagamento das verbas sucumbenciais, e tendo sido processada e, inclusive, regularmente contestada pelo reconvindos, inviável que, defronte a solução negativa que fora conferida ao alinhado em sede de sentença, requeira posteriormente a desconsideração da pretensão autônoma com lastro em irregularidade – ausência de recolhimento das custas processuais – a que ele próprio dera causa, pois a apreensão, a par de contrariar o princípio da instrumentalidade das formas, devendo ser privilegiada a solução dos conflitos intersubjetivos, destoaria também da regra geral de direito segundo o qual a ninguém é dado aproveitar-se de sua própria torpeza (CPC, arts. 276 e 277).
IV. Dispositivo
14. Apelação principal parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação adesiva parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Preliminares de inovação recursal acolhidas. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Unânime.